Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-98.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013675-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 052.138.381-11 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VEDANA SCHEIS - CPF: 059.999.541-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CINTRA OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.214.701-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS E RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
DECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO
– 2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA

–
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
e
m razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido(maconha Skank e
Exstasy
) e
para evitar a sua reiteração delitiva,
circunstâncias
que revelam a presen
ça

dos requisitos previstos no art. 312 e
dos pressupostos de admissibilidade do art.
313 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no a
rt. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus

preventivo
com pedido de liminar impetrado
pel
a
advogad
a

Diana Alves Ribeiro
, em prol de
Tiago Moreira da Cunha Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de

Cuiabá
-MT
.

Consta deste
s

autos
que
prisão preventiva
do paciente foi decretada
por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003163-27.2021.8.11.0042
em trâmite no juízo supracitado, em razão da
suposta
prática do delito de

tráfico de drogas

e associação para tal finalidade
(
art
s
.
33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
).

Sustenta
,
a
impetrante,
que
a autoridade apontada como coatora não logrou demonstrar, com base em elementos concretos,
a presença
dos requisitos autorizadores que justificam a imposição da medida extrema em desfavor do paciente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo
di
ante
d
a ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos criminosos e a medida ora atacada (art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal).

A
ssinala
, ademais,
que
a
prisão
cautelar é desproporcional
,
pois
o crime em tese praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça e
o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis
,
na medida em que
tem

endereço fixo, bem como ocupação lícita
,
de modo que se afigura
suficiente,
na espécie,
a
decretação
d
as
medidas cautelares diversas da prisão constantes
n
o art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz
, outrossim,
que a reincidência do paciente é concernente a crime cometido em 10 de fevereiro de 2017, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, de modo que essa circunstância, por si só, não demonstra a possibilidade de reiteração criminosa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da
prisão preventiva do paciente

e a expedição de contramandado de prisão
ou, subsidiariamente, a substituição dessa custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
; e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 96528980. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
97985466
ressaltando que a prisão do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública e na
c
onveniência da instrução criminal
, tendo em vista a grande quantidade de entorpecente
s
apreendido
s
, a reincidência específica e pelo fato de

o acusado
encontrar-se
foragido
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
98405952
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere

à

ausência de fundamen
tação da decisão que decretou a
prisão

preventiva

do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à

sua

prolação
e quanto a ausência de contemporaneidade na sua decretação,
impõe-se

registrar

que

essas

teses

não

se

sustentam,
pois é possível observar que a decisão objurgada foi embasada em elementos consistentes, demonstradores da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e está motivada conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de
LUCAS VEDANA SCHEIS; MATHEUS CINTRA OLIVEIRA SILVA
e
TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, "caput" c/c art. 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06.

Por meio da cota Ministerial de Id. 50401592, o d. Promotor de Justiça representou pela decretação da
PRISÃO PREVENTIVA
do denunciado
TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
, sob o argumento de que se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar, ressaltando a expressiva quantidade de droga apreendida, a reincidência específica e os maus antecedentes.

A defesa constituída pelo réu TIAGO protocolou sua defesa preliminar que foi juntada sob Id. 56520572, oportunidade que também pugnou pelo não
acolhimento da representação pela prisão preventiva do réu e juntou declaração de prestação de serviço voluntário do réu em unidade terapêutica, contrato de trabalho, comprovante de tratamento de dependência química (
Id’s
. 56520586; 56520588; 56522242 e 56522244)

É o relato necessário.

DECIDO.

Sobre a representação de prisão preventiva trazida pelo "Parquet", a despeito da manifestação da defesa, verifico que a necessidade da prisão cautelar tem base concreta e atende os pressupostos do art. 312 do CPP.

Nesse diapasão, a doutrina ensina que para caracterizar os indícios
suficiente
de autoria “basta a existência de apontamentos de que o acusado seja o autor do crime. Elementos que apontem a fumaça no sentido de que o acusado é autor do ilícito penal que ora se apura. São indicações. Não é necessário o fogo da certeza, mas sim a mera fumaça de que ele pode ser o autor do fato.”- (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris. 2004. p. 619).

No mesmo sentido, o simples fato de haver indícios de autoria, já legitima o decreto de prisão preventiva, consoante se infere do seguinte julgado:

“(...) Demonstrada a presença de requisitos justificadores da prisão preventiva, no caso, notadamente a garantia da ordem pública, tendo em vista tratar-se de réu integrante de organização criminosa especializada no tráfico de drogas, não há falar-se em coação ilegal. (...). Ação constitucional julgada improcedente.” - HC 116568 – Segunda Câmara Criminal – Comarca Primavera do Leste. Rel. Gérson Ferreira Paes. TJ/MT.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2020.71319-01, os quais atestam a apreensão de
04 (quatro) porções de maconha (
skank
), com massa total de 262,07g (duzentos e sessenta e duas gramas e sete centigramas) e 62 (sessenta e duas) unidades de Ecstasy (MDA -
metilenodioxianfetamina
), com massa total de 26,64 g (vinte e seis gramas e sessenta e quatro centigramas)
.

Com relação aos indícios de autoria delitiva, bem constou da denúncia que:

“(...) Na referida data, policiais militares receberam denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes por dois indivíduos na praça de alimentação do Shopping Estação em Cuiabá, um com camiseta branca e óculos de grau, e outro com camiseta preta de listras laranjas. Assim, a guarnição policial acionou a equipe de inteligência, que
deslocou-se
até o endereço indicado e, durante vigilância, localizou os denunciados Lucas
Vedana

Scheis
e Matheus Cintra Oliveira Silva. Durante a busca pessoal, foi encontrado na posse de Lucas um vidro pequeno contento “Skank” (Maconha). Os denunciados afirmaram que estavam fazendo “delivery” das drogas a pedido de Tiago Moreira da Cunha Júnior, que reside na Rua Engenho Velho, nº 18, Quadra 94, Casa 02, em Várzea Grande/MT. Em continuidade às diligências na casa de Tiago, foram encontrados apenas Lucas Gomes Barbosa e
Laureny
Marques da Silva, que franquearam a entrada da equipe policial. Durante busca domiciliar, foram localizados no quarto de Tiago 03 (três) porções de Skank, 62 (sessenta e duas) unidades de Ecstasy, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) embalagem contendo vários sacos zíper. Em seu interrogatório, o denunciado Lucas
Vedana

Scheis
relatou que, combinou com Matheus de fumarem uma porção de “Skank” na praça de alimentação do Shopping Estação, sendo que a porção encontrada em sua posse tinha, aproximadamente, 20g (vinte gramas). Nega a comercialização de entorpecentes e a realização de “delivery” (entrega) de drogas a pedido de Tiago. Afirmou que comprou com Tiago apenas pequena quantidade para consumo pessoal, e que o restante das substâncias ficou na residência de Tiago, que é seu colega. Já o denunciado Matheus Cintra Oliveira Silva relatou em seu interrogatório que, estava em companhia de Lucas no local da abordagem para fazerem uso de drogas, sendo encontrada apenas pequena porção na posse de Lucas. Narrou que no momento da abordagem informou que o restante das drogas estava na casa de Tiago, seu colega, que comprou as substâncias em datas anteriores para consumirem. Por fim, nega ter dito aos policiais que fazia “delivery” (entrega) a pedido
de Tiago, bem como a comercialização de drogas (...) Durante depoimento, Lucas Gomes Barbosa relatou que no dia da abordagem abriu os portões para entrada dos policiais, e que os mesmos o confundiram com Tiago. Informou que disse aos agentes que Tiago era seu cunhado, e morava na casa da frente, mas que a esposa de Tiago,
Adrieli
, mantinha um quarto na casa da avó, que ficava no mesmo terreno. Afirmou que abriu o quarto para a entrada dos policiais, sendo localizado em cima da cama um pote grande de plástico contendo drogas. Afirmou desconhecer Lucas
Vedana

Scheis
e Matheus Cintra Oliveira Silva. Nega a comercialização de entorpecentes e a propriedade das drogas encontradas. Em seu depoimento,
Laureny
Marques da Silva narrou que estava em casa com seu marido Lucas Gomes Barbosa no momento da abordagem, e que no terreno existem duas casas, a sua e uma na frente que pertence à avó de seu marido. Informou que a guarnição policial revistou as duas casas e a casa de
Adrieli
, que fica do outro lado da rua, mas encontrou as drogas apenas no quarto que
Adrieli
utilizada dentro da casa da avó. Afirmou desconhecer Lucas
Vedana

Scheis
e Matheus Cintra Oliveira Silva. Negou a comercialização e a propriedade das drogas encontradas. (...)”.

Frise-se que a expressiva quantidade de droga e petrechos foi encontrado justamente no quarto utilizado pelo réu TIAGO.

Não bastasse o contexto da apreensão da expressiva quantidade de droga e petrechos relacionados ao tráfico de drogas, diferentemente da situação dos demais réus que são primários e respondem o processo em liberdade, o réu TIAGO já possui uma condenação definitiva e outra provisória, ambos pelo delito de tráfico de drogas (Autos n.º 000806834.2017.811.0042 e 34251-95.2019.811.0042, respectivamente), o que demonstra sua renitência delitiva nesse tipo de prática delituosa, sendo, pois, sua liberdade um risco concreto a ordem pública.

Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar do réu
TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
,
consubstanciados na necessidade de se garantir da ordem pública e evitar a renitência delitiva
, consoante entendimento aplicado pelo E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” -
Enunciado 25 do TJ/MT
.”

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado. 06 do TJ/MT

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014).”

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310 (...) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Insta consignar que muito
embora a defesa tenha trazido a informação de que o réu encontra-se prestando serviço voluntário na Associação e Comunidade Terapêutica e que já esteve em tratamento contra dependência química
, não afasta a gravidade dos crimes apurados em
comento e muito menos assegura de que a ordem pública não será abalada em razão de sua renitência delitiva.

A propósito, o tratamento contra dependência química juntado pela defesa no Id. 56522244 realizado no ano de 2019, ainda durante a tramitação da ação penal de n. 34521-95.2019.811.0042, não impediu o réu de voltar a delinquir, tanto é assim que foi novamente denunciado nestes autos pelo mesmo delito de tráfico de drogas.

Desse modo, devidamente demonstrados os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas e a materialidade delitiva, torna-se indispensável a decretação da prisão preventiva do denunciado. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de ser o fato delitivo apenado com reclusão.

Com a finalidade de se garantir a ordem pública, de ser conveniente à instrução criminal, e posterior aplicação da lei penal, a custódia preventiva de se faz necessária, ante as provas nestes autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 e 312, do CPP.

Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o status
libertatis
de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pelo “Parquet” e, de consequência, com fundamento nos
arts
. 312 e 313, inciso II, ambos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciado
TIAGO MOREIRA DA CUNHA JUNIOR
, qualificado nos autos.

Expeça-se o competente
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
, com as cautelas de estilo e em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, via BNMP.

No mais, notifiquem-se os demais denunciados para apresentarem a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser indagados e constar da certidão de cumprimento se pretendem constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de suas defesas, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor Público.

Tratando-se de processo que envolve réu preso, cumpra-se observando o art. 5º do Provimento nº 19/2020 – CGJ/MT.

DEFIRO
as demais diligências requeridas na cota ministerial ofertada em conjunto com a denúncia.

Sendo
inexitosa
a localização dos réus (soltos) para notificação, somente após certificado o esgotamento de todos os endereços disponíveis para realização da diligencia, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública para apresentar sua defesa preliminar, no prazo legal, devendo os autos serem enviados à referida instituição (LT, art. 55, § 3º).

Por fim, abra-se vistas ao representante do Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de Id. 57659052.

Expeça-se o necessário para atendimento e, após a apresentação da defesa preliminar, retornem-me conclusos para análise.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2021.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

JUIZ DE DIREITO

(documento assinado digitalmente)

Destaques no original

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que seu prolator
fundamentou corretamente a necessidade da custódia do paciente na garantia da ordem pública, evidenciada: (
i
) pela gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade, na natureza e variedade das drogas apreendidas, isto é 262,07g (duzentos e sessenta e dois gramas e sete centigramas) de maconha do tipo Skank e 62 (sessenta e duas) unidades de
Exstasy
; e (
ii
)

pela periculosidade, em tese,
d
o
acusado
, que é reincidente específico e responde por outro processo criminal em andamento também pelo suposto cometimento de tráfico de drogas, eis que constou no
decisum

invectivado
que
ele
“
possui uma condenação definitiva e outra provisória, ambos pelo delito de tráfico de drogas (Autos n.º 0008068-34.2017.811.0042 e 34251-95.2019.811.0042, respectivamente), o que demonstra sua renitência delitiva nesse tipo de prática delituosa, sendo, pois, sua liberdade um risco concreto a ordem pública
”
.
(ID 96184471
)

Não obstante o paciente alegue que a sua
reincidência é concernente a crime cometido em 10 de fevereiro de 2017, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, de modo que essa circunstância, por si só, não demonstra a possibilidade de reiteração crimin
osa,
consta no
decisum

reprochado
, que:
“A propósito, o tratamento contra dependência química juntado pela defesa no Id. 56522244 realizado no ano de 2019, ainda durante a tramitação da ação penal de n. 34521-95.2019.811.0042, não impediu o réu de voltar a delinquir, tanto é assim que foi novamente denunciado nestes autos pelo mesmo delito de tráfico de drogas.”
(ID 96184471
)

Ness
e

contexto
,

é imperioso reconhecer que
a prisão do paciente est
á
fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da presença de elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
, incidindo,
in
casu
, o entendimento externado nos Enunciados n. 25 e 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas neste Tribunal de Justiça a seguir transcritos:

Enunciado n. 25
:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Enunciado n. 6
:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externa do pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva
específica
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
.

Se isso não bastasse, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora que
o paciente se encontra foragido, pois “
apesar de interrogado na fase investigativa e possuir advogado constituído nos autos, ao ser procurado durante a diligência de investigação da Ordem de Serviço n. 77/2021, não se logrou êxito em sua localização: ‘(...) tentamos contato com Thiago através do número de telefone que o mesmo informou em seu interrogatório e deu número não existente, inclusive o endereço informado está incompleto,
não sendo possível localizar o mesmo (...)’. Nesta fase, os autos encontram-se no aguardo de apresentação de defesa prévia pelo codenunciado LUCAS para análise acerca do recebimento da denúncia
”. (ID
97985466
– p. 3)

Insta salientar,
por importante,
que a fuga do distrito de culpa é motivação suficiente para manutenção do decreto prisional, posto que o paciente mudou de endereço
e de telefone
sem informar ao juízo, não havendo informações sobre a sua localização até a presente data.

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à decretação da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art.
93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão(art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado anteriormente,

ficou demonstrada

a necessidade

da

restrição provisória de sua liberdade para assegurar a garantia da ordem pública, devendo, pois, o princípio da presunção da
inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que,
não obstante

o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum

libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os

pedidos

deduzidos em favor de

Tiago Moreira da Cunha Junior

e,

por

consequência,

denego

a

ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021